Tribunal: CARF
Processo: 10480.902175/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.902175/2015-46
ACÓRDÃO
3001-003.817 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
IPI. MATERIAL INTERMEDIÁRIO, MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS.
O regime da não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos
Industrializados permite o creditamento sobre materiais intermediários
que, mesmo não se integrando ao produto final, sejam necessariamente
consumidos no processo fabril.
INDÚSTRIA DE CIMENTO. COQUE DE PETRÓLEO.
O coque de petróleo é um material intermediário consumido integral e
imediatamente no processo de produção do clínquer e assegura o direito
ao creditamento de IPI.
PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
O Tema no 168 dos Repetitivos do E. STJ, conjugado com o CPC 27, excluem
a possibilidade de apropriação de créditos de IPI sobre peças e partes de
máquinas e equipamentos.
REFRATÁRIOS. FORNOS DE CLINQUERIZAÇÃO.
Na industrialização do cimento, os refratários entram em contato com a
matéria prima e se desgastam pelo uso no processo produtivo direto do
cimento assegurando direito ao creditamento de IPI.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.817 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902175/2015-46
2

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Ante à boa descrição da matéria posta ao crivo dessa C. Turma Extraordinária, bem
como em efetividade ao princípio da eficiência, adoto o relatório do Acórdão da DRJ, a saber:
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que DEFERIU
EM PARTE o ressarcimento solicitado no PER no 14942.62186.171013.1.1.01-
3150, no valor de R$ 602.045,66, e homologou parcialmente a compensação
declarada na DCOMP no 30494.55601.201113.1.3.01-1242, gerando a cobrança
ora contestada de R$ 360.690,72 (valor original) em débitos da contribuinte.
De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Conforme o Fisco foi glosado créditos de IPI decorrentes das aquisições dos
seguintes insumos: a) coque de petróleo, b) partes e peças de máquinas e c)
material refratário (tijolo, argamassa, massa e concreto).
O crédito solicitado diz respeito ao saldo credor do 1o trimestre de 2013, apurado
pelo estabelecimento de CNPJ: 07.957.149/0002-93.
Regularmente cientificada da não-homologação da compensação, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões
expostas a seguir:
O entendimento consubstanciado no despacho decisório merece ser modificado,
tendo em vista que os materiais em discussão - coque de petróleo, partes e peças
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.817 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902175/2015-46
3
de máquinas e material refratário - estão clara, direta e estritamente relacionados
ao processo produtivo do qual fazem parte, mantendo contato direito com o
produto em fabricação, sendo inclusive essenciais para a sua materialização.
Diversamente do que restou apontado no despacho decisório objeto da presente
Manifestação de Inconformidade, a correta interpretação do inciso I do artigo 66
do RIPI/1979, e, portanto, do inciso I do artigo 226 do RIPI/2010, de mesma
redação, é aquela constante do Parecer CST n' 65/1979, o qual ampliou o conceito
de produtos intermediários anteriormente previsto no Parecer CST n' 181/74,
conforme se verifica do item "10.2" daquele primeiro parecer, abaixo transcrito:
(...)
10.2. A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas. desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação (cimento), ou por este diretamente
sofrida, o que ocorre com as partes e peças de máquinas, material refratário,
combustíveis, uma vez que são aplicados no maquinário do parque - bem do Ativo
Imobilizado (Sujeito a Depreciação) -, formando um todo integrado, único,
indissociável, permitindo daí, que o equipamento do qual fazem parte cumpra sua
finalidade específica.
Esta conclusão é, inclusive, facilmente depreendida do confronto entre o item "6"
do Parecer CST n' 65/1979 e o item "13" do Parecer CST n' 181/1974, ambos
transcritos no despacho decisório. Notese que, no item "6" do Parecer CST n'
65/1979, materiais como lixas e lâminas de serra aparecem como sendo materiais
consumíveis no processo produtivo, e portanto passíveis de geração de crédito de
IPI. Já, no item "13" do Parecer CST n' 181/1974, estes mesmos materiais
aparecem como materiais não passíveis de geração de crédito de IPI. Diante disto,
sendo certo que o Parecer CST n' 65/1979 foi emitido posteriormente ao Parecer
n' 181/1974, tem-se que o conceito atualmente adotado pela Receita Federal é
aquele previsto no Parecer CST n' 65/1979.
Ainda sobre a interpretação vergastada no Parecer CST n' 65/1979, cumpre
destacar que a perda das propriedades físicas ou químicas dos materiais passíveis
de geração de crédito de IPI se dá em decorrência da ação direta dos referidos
materiais sobre o produto em fabricação ou do produto em fabricação sobre os
referidos materiais. Diferentemente do que restou consignado no despacho
decisório, não há que se falar, portanto, em ações diretas de materiais sobre o
produto final propriamente dito (produto fabricado).
Dito isto, diante da indiscutível variedade de produtos cujas compensações foram
indeferidas pelo I. Auditor Fiscal, a CNC apresenta planilha de
materiais/justificativas em anexo (Doc. 03) com o objetivo de individualizar cada
insumo, indicando de maneira clara e objetiva as razões pelas quais a decisão
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.817 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902175/2015-46
4
deve ser modificada, a fim de que seja deferida, invariavelmente, a creditação do
respectivo imposto na forma pleiteada.
8. Em tempo, as razões constantes na planilha de materiais/justificativas em
anexo devem ser lidas como se aqui estivessem transcritas, em sua integralidade,
eis que manifestam o inconformismo da CNC em relação ao Despacho Decisório
exarado nos autos do Processo Eletrônico em epígrafe, de modo que, ao final,
sejam atribuídos os devidos créditos de IPI a todos os materiais descritos na
PerDcomp n' 14942.62186.171013.1.1.01-3150, o que requer a CNC, desde já,
com fulcro no artigo 226, Inciso I, do Decreto 7.212, de 15 de junho de 2010
(RIPI/2010) e no Parecer Normativo CST n' 65, de 5 de novembro de 1979.
Em seu recurso voluntário o contribuinte reitera os termos da sua manifestação de
inconformidade em relação as glosas, adicionando matéria probatória com a apresentação de
laudos técnicos que abordam cada um dos itens glosados e sua forma de integração ao processo
fabril da recorrente.
Aduz e prova mediante parecer técnico, que o coque de petróleo constitui 0,09% da
composição do cimento, sendo consumido no processo fabril do cimento, uma vez que a
“clínquerização”, etapa da produção do cimento, consome esse coque para gerar o calor
necessário à produção de cimento em suas fases primevas.
Reitera que a aplicação de refratários e bolas de aço, na condição de
intermediários, devem ensejar o direito ao creditamento de IPI, uma vez que tais produtos, assim
como o coque de petróleo, são consumidos em etapas de processo fabril do cimento, além de
entrarem em contato direto com o produto durante fase de produção.
Junta Parecer do Prof. Humberto Ávila e Laudo Técnico do IPT – Instituto de
Pesquisas Técnicas que corroboram os fatos narrados pelo contribuinte em sede de defesa
recursal.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.817 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902175/2015-46
5
2. Não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados.
A despeito de mais limitado do que o creditamento que se aplica às contribuições
sociais, a não cumulatividade do IPI, nos termos do artigo 11, da Lei 9.779/99 combinado com o
artigo 256 do RIPI/2010 estabelecem a amplitude autorizada para a tomada de créditos, a saber:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
******
Art. 256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art.
153, § 3 o , inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1 o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2 o (Lei n o 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único ,
e Lei n o 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2 o O saldo credor de que trata o § 1 o , acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento, tributado
à alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de operação
de exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 268 e 269 , observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 9.779, de 1999, art.
11).
Por sua, vez, o artigo 226 do RIPI/2010 também estabelece, adicionalmente, que
embora não integre fisicamente o produto em fabricação, a matéria-prima, o produto
intermediário e a embalagem passíveis de creditamento devem ser consumidos no processo de
industrialização.
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.817 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902175/2015-46
6
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
No caso concreto, a fiscalização glosou créditos decorrentes de aquisições dos
seguintes insumos:
a) coque de petróleo, combustível utilizado para a geração de calor no forno de
clinquerização;
b) partes e peças de máquinas;
c) material refratário (tijolo, argamassa, massa e concreto), empregado no
revestimento do maquinário.
Fica evidente, da legislação de regência, que o direito à tomada de créditos está
restrita às aquisições relacionadas a aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, aplicados na industrialização, sempre que não integrem o ativo imobilizado. O
contato direito e a integração física ao produto não são predicados essenciais ao gozo do direito a
creditamento, uma vez que a norma assegura tais créditos, desde que as aquisições sejam
aplicadas na industrialização e nessa sejam consumidos.
Pois bem, a questão sobre quais materiais e bens ensejam, ou não, direito a crédito
de IPI já foi muito discutida, tendo o E. STJ proferido acórdão na sistemática de Recurso Repetitivo,
vinculam ao CARF e seus Conselheiros, sobre esse tema (Tema 168):
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera
direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do
Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.817 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902175/2015-46
7
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Com base na conjugação do quanto acima exposto, bem como nas provas carreadas
aos autos, passo à verificação de cada um dos itens glosados.
3.1 Coque de petróleo.
O coque de petróleo é combustível consumido na geração de calor no forno de
clinquerização, conforme descrito pelo contribuinte e laudos. O processo de clinquerização, que se
vale, necessariamente, da calcinação dos insumos sólidos, é uma das etapas do processo
produtivo do cimento.
Como vem descrito e tecnicamente analisado pela prova carreada aos autos
(parecer e laudo do IPT), o coque de petróleo atende ao critério de consumo integral e imediato
no processo produtivo. Todo processo produtivo é composto de etapas encadeadas de forma a
viabilizar a produção de determinado bem, como o cimento no caso concreto. Assim, o processo
produtivo normalmente é composto de diversas etapas, todas geradoras de créditos, quando
obedecidas as premissas acima destacadas no Tema 168 do E. STJ.
O parecer do Professor Humberto Ávila (e-fl. 216), analisando a possibilidade, ou
não, de creditamento do coque justamente na indústria de cimento, é muito esclarecedor e
merece transcrição:
3.1 A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal adotou uma
concepção material-funcional de crédito para a não cumulatividade do IPI. Sendo
assim, são dois os critérios para a definição acerca do direito de crédito de um
determinado infirmo para fins de creditamento de IPI: o primeiro, o critério da
vinculação do produto adquirido ao processo de industrialização que abrange os
produtos que são materialmente incorporados aos produtos industrializados
(integração); e, o segundo, o critério da vinculação do produto adquirido ao
processo de industrialização que abrange os produtos que são materialmente
consumidos no processo de industrialização (consumição).
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.817 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902175/2015-46
8
3.2 O coque de petróleo cumpre estes dois critérios com relação à indústria de
cimento. Em primeiro lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério de
integração, porque é materialmente incorporado ao produto industrializado
(cimento) durante o processo produtivo. O coque de petróleo ê um subproduto
da destilação do petróleo cru e é utilizado preponderantemente como
combustível, tendo em vista sua propriedade de fácil liberação de energia no
processo de combustão. Na industrialização do cimento, o coque de petróleo é
utilizado como combustível dos fornos de produção de produção de clínquer,
sendo essencial nesta e lapa da produção. E, como o material se integra ao
clínquer durante o processo industrial normal de queima e entra em contato
direto com a matéria-prima, os resíduos decorrentes do seu desgaste acabam
fazendo parle do produto final.
3.3 Em segundo lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério da consumição,
porque além de se integrar ao produto industrializado, é consumido durante o
processo de fabricação de cimento. Devido à sua natureza química e à elevada
temperatura do processo, todo o coque de petróleo acaba sendo consumido na
etapa de clinquerização. Nu momento da combustão do coque de petróleo, e
justamente para produzir este efeito durante a sua participação dileta na
fabricação do clinquer, o coque sofre imediata alteração, com desgaste e perda de
suas propriedades físicas e químicas. Carbono e hidrogênio presentes no coque
são consumidos no processo de queima, com geração de calor capaz de manter a
temperatura de clinquerização, enquanto que os componentes das cinzas são
incorporados ao clínquer. Sua utilização, portanto, passa necessariamente pelo
seu consumo no processo industrial, ao longo de toda cadeia de produção do
cimento.
3.4 Assim, o coque de petróleo cumpre tanto o critério da integram o, como o
critério da consumição, Isso significa dizer que o direito de crédito da indústria de
cimento com relação à aquisição de coque de petróleo independe da adoção de
uma concepção material-funcional ou material-corpórea da não-cumulatividade
do IPI, uma vez que este material preenche ambos os requisitos para o
reconhecimento do direito de crédito — tanto aquele vinculado à concepção
restrita de não-cumulatividade, como aquele vinculado à concepção restritíssima
de não-cumulatividade.
3.5 As considerações anteriores demonstram que o coque de petróleo
caracteriza-se como produto intermediário, na definição adotada pela legislação e
pela interpretação conferida a ela pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em
que é bem consumido e integrado ao processo de industrialização, 0 que não
pode ser caracterizado como bem do ativo fixo, exatamente cm decorrência de
seu desgaste e consequente integração ao produto industrializado. Nesse sentido,
o coque de petróleo preenche todos os requisitos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer fundamento
jurídico para o afastamento do direito de crédito na sua aquisição enquanto
insumo essencial para a atividade de produção de cimento.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.817 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902175/2015-46
9
Por sua vez, o Estudo Técnico do IPT também aponta para o consumo imediato e
integração, ainda que em parte (cinzas e outros elementos químicos residuais) do coque de
petróleo ao clinquer, que de toda sorte é também insumo qualificado do processo fabril do
cimento.
A clinquerização também pode ser realizada utilizando-se energia elétrica como
fontes de energia alternativa. Entretanto, por razões de viabilidade econômica,
essa opção não é praticada em escala industrial, limitando-se à aplicação em
estudos de clinquerização em escala laboratorial. Neste processo, as cinzas e
outros elementos gerados na queima do coque e dos outros combustíveis são
incorporados ao clinquer, resultante da reação destes compostos presentes nas
cinzas com os compostos presentes na farinha. A literatura indica a ocorrência de
integração das cinzas decorrentes da queima do coque no clinquer, com elevado
grau de incorporação (CH2MHILL, 2002). Esta mesma referência aponta que os
fomos de cimento, diferentemente de outros fornos e caldeiras industriais, têm
como característica a interação entre matéria-prima e gases de combustão,
possibilitando que grande parte do enxofre e de metais presentes nas cinzas do
coque seja incorporada ao clinquer durante a queima, reduzindo o impacto da
emissão de fumos gerados no forno, que são constituídos da mistura de gases e
material particulado resultante parcialmente da queima do coque, e que pode
conter cinzas que, por sua vez, contém metais. (e-fl. 141)
Nesse ponto, entendo que assiste razão ao contribuinte, uma vez que o mesmo
conseguiu provar de forma técnica, objetiva e confiável que o coque de petróleo, além de integrar
em parte o insumo “clinquer”, produzido em etapa inicial da produção do cimento, é consumido
de forma integral nesse processo industrial.
3.2 Partes e peças de máquinas.
No ponto em foco são as partes e peças que integram máquinas e equipamentos
que o contribuinte deseja se apropriar de créditos de IPI. Segundo o Tema no 168 do E. STJ, tais
elementos, ainda que indispensáveis ao processo produtivo, uma vez que integram máquinas e
equipamentos destinados ao processo fabril, não dão direito ao creditamento de IPI.
De fato, tais peças e partes não integram o conceito de matéria-prima, insumo, ou
material intermediário, nos termos exigidos pelo artigo 11 da Lei 9.779/99 e RIPI/2010 (arts. 226 e
256) mas, como indica a norma do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC no 27 no seu
parágrafo 13, integram a mesma classificação do bem principal a que integram.
13. Partes de alguns itens do ativo imobilizado podem requerer substituição em
intervalos regulares. Por exemplo, um forno pode requerer novo revestimento
após um número específico de horas de uso; ou o interior dos aviões, como
bancos e equipamentos internos, pode exigir substituição diversas vezes durante
a vida da estrutura. Itens do ativo imobilizado também podem ser adquiridos para
efetuar substituição recorrente menos frequente, tal como a substituição das
paredes interiores de edifício, ou para efetuar substituição não recorrente.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.817 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902175/2015-46
10
Segundo o princípio de reconhecimento do item 7, a entidade reconhece no valor
contábil de um item do ativo imobilizado o custo da peça reposta desse item
quando o custo é incorrido se os critérios de reconhecimento forem atendidos. O
valor contábil das peças que são substituídas é baixado de acordo com as
disposições de baixa deste Pronunciamento (ver itens 67 a 72).
Nesse sentido, tais elementos não integram a base de cálculo dos créditos de IPI
passíveis de aproveitamento e, por isso, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
3.3 Material refratário (tijolo, argamassa, massa e concreto).
O contribuinte argui que o material refratário aplicado dentro dos seus fornos é um
material intermediário, uma vez que é consumido no processo produtivo e entra em contato
direto com o produto, incorporando-se ao produto final cimento, uma vez que o forno é utilizado
na fase de clinquerização.
A despeito de ser aplicado ao forno, que é um equipamento, diferentemente das
partes e peças, esse material entra em contato direito com o clínquer, matéria-prima elementar e
principal do cimento, como bem descrito o processo produtivo em laudo técnico e peça recursal.
Ao ponto em que mantém as altas temperaturas na face de contato, os refratários possuem a
característica de amenizar, na forma de isolante térmico, as altas temperaturas a que é
submetido.
O C. CARF já possui entendimento no mesmo sentido, ainda que possa haver algum
ruído sobre o tema:
Numero do processo: 10166.905399/2013-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Mar 14 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010 PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELA
AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA
DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. SÚMULA
CARF No 163. 1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova pericial é
produzida com a finalidade de suprir a deficiência de conhecimento técnico
especializado da autoridade julgadora. 2. O indeferimento da produção da prova
pericial não configura vício de nulidade da decisão, por cerceamento ao direito de
defesa, se a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que tal prova
era prescindível para a formação de sua convicção sobre os elementos
probatórios. MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC. As matérias-primas
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.817 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902175/2015-46
11
e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se integrarem o produto
fabricado ou se forem consumidos no processo de industrialização. O conceito de
insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele subsumidos sejam
consumidos e aqui consumo assume um sentido amplo de desgaste, desbaste,
perda de propriedades, etc. em contato direto com o produto em fabricação, e
desde que não integrem o ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como
matériaprima ou produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens
que forem utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em
contato direto com o produto em fabricação. Trata-se do conceito de insumos
encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC, submetido ao rito previsto no art. 543C do
antigo CPC e de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, por força do
que dispõem o art. 62, §2o, e 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015. REFRATÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Os materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contado direto
com o produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem
gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do REsp 1075508/SC.
Numero da decisão: 3302-013.168
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados
aos materiais refratários e coque de petróleo, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-013.164, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10166.905402/2013-96, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Gilson Macedo
Rosenburg Filho - Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a), Walker Araujo,
Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Denise Madalena Green,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel
Orsi Gameiro.
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Assim, o material refratário se consome e desgasta quando colocado em contato
com o material durante o processo de calcinação. O desgaste é imediato e direto, no processo
produtivo do cimento, além de resultante de contato direito com o produto, integrando o produto
final ainda que de forma residual, atendendo aos requisitos legais e normativos aplicáveis, incluído
o Tema no 168 do E. STJ para o creditamento de IPI.
Nessa longarina, dou provimento parcial ao recurso, para reverter as glosas
relativas ao coque de petróleo e materiais refratários, mantendo as relacionadas a partes e peças.
É como voto.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.817 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902175/2015-46
12

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 325
DF CARF MF
Original